Tribunal: TJDFT
Processo: 0704888-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. em face da decisão[1] que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração[2], no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Centro Empresarial Varig –, determinara a remessa dos autos à contadoria judicial para que promova a atualização do valor do crédito executado, observando-se os seguintes parâmetros: (i) o débito exequendo deve ser atualizado monetariamente até a data do levantamento dos valores depositados, e, sobre o valor atualizado, deve ser abatida a quantia efetivamente levantada, com os acréscimos bancários, pois o que importa não é a data do depósito, mas a data do levantamento; (ii) no tocante aos valores depositados nos autos, mas que ainda não foram levantados pelo exequente, o crédito executado sobejante deve ser atualizado e, sobre o valor atualizado, deve ser decotada a quantia efetivamente depositada sem atualização, “pois não é possível levantar a correção que esses depósitos já receberam em face do tempo que estão depositados na instituição financeira[3].” A decisão que apreciara a pretensão aclaratória, de sua vez, esclarecera que o enunciado pelo Tema no 677 do STJ se aplica a todos os depósitos do processo, de modo que o termo final da incidência dos encargos moratórios é a data da efetiva disponibilização do dinheiro ao credor. Pontuara o julgado, outrossim, que os cálculos apresentados pela agravada estão parcialmente corretos, tendo em vista que atualizaram e abateram o valor da dívida até a data de cada alvará de levantamento. Acentuara o juiz, contudo, que as contas elaboradas pelo agravado estão incompletas, porquanto devem ser decotados do saldo sobejante do crédito executado os novos levantamentos realizados no mês de dezembro, após a confecção da planilha exibida. De seu turno, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, sua reforma, determinando-se à contadoria judicial que os cálculos a serem elaborados “observem os termos do Acórdão do AGI no 0723468-14.2022.8.07.0000, para que sejam decotados do valor do débito, ‘as penhoras já realizadas que se reverteram em pagamento ou estão à disposição do juiz do executivo’, observadas as datas de cada depósito[4].” Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que postulara ao juiz do executivo subjacente a remessa dos autos à Contadoria judicial para que fossem elaborados cálculos destinados à apuração do valor do crédito executado sobejante, em observância ao que fora decidido no ambiente do Agravo de Instrumento no 0723468-14.2022.8.07.0000. Noticiara que, nesse contexto, o agravado apresentara planilha indicando que, abatidos os pagamentos parciais, o crédito sobejante perfaz a quantia de R$73.148.070,64 (setenta e três milhões, cento e quarenta e oito mil e setenta reais e sessenta e quatro centavos). Defendera que o aferido pelo agravado não encontra-se correto, pois, promovidos os decotes referentes aos pagamentos parciais, o crédito executado sobejante é de R$33.876.092,68 (trinta e três milhões, oitocentos e seis mil noventa e dois reais e sessenta e oito centavos). Mencionara que, posteriormente, o agravado retificara suas contas e informara que, após atualizar a dívida até o momento em que realizara o levantamento das quantias depositadas nos autos, a obrigação exequenda remanescente, em julho/2023, corresponde a R$67.621.562,25 (sessenta e sete milhões, seiscentos e vinte e um mil quinhentos e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos). Informara que o órgão de assistência do Juízo apontara dificuldades na elaboração dessas contas e solicitara ao juiz de origem que fosse confeccionada planilha analítica indicando os valores que devem ser deduzidos do crédito executado e a data dos pagamentos parciais. Diante dessa solicitação, fora proferida a primeira decisão guerreada, que fixara a metodologia a ser utilizada pelo contador judicial, determinando que a dívida exequenda deve ser atualizada monetariamente até a data em que ocorrera levantamentos pelo agravado, assinalando que as quantias penhoradas que ainda não foram levantadas pelo exequente deverão ser abatidas do valor atualizado do crédito executado de molde a ser estimado o importe do débito sobejante, considerando-se o valor efetivamente depositado. Pontuara que aviara embargos de declaração em face dessa resolução, os quais foram desprovidos, porquanto assentara o julgador que o termo final da incidência dos encargos moratórios é a data da efetiva disponibilização do dinheiro ao credor, de modo que o crédito executado sobejante deve ser atualizado até a data de cada alvará de levantamento. Defendera que os provimentos arrostados merecem reparos. Assinalara que, em consonância com o decidido no Agravo de Instrumento no 0723468-14.2022.8.07.0000, devem ser corrigidos os montantes penhorados e já movimentados pelo agravado e, demais disso, para aferição do valor do crédito executado sobejante, cabível o decote do valor atualizado das penhoras já realizadas que se reverteram em pagamento ou estão à disposição do juízo. Salientara que o acórdão que resolvera o aludido recurso não fizera qualquer ressalva no que concerne ao decote dos depósitos realizados em conta judicial que se reverteram em pagamento ou estão à disposição do Juízo, de modo que os valores depositados, que encontram-se à disposição do exequente, devem ser corrigidos monetariamente para os cálculos do crédito executado sobejante. Pontuara que a decisão guerreada está dissonante do que fora resolvido no recurso individualizado, que não condicionara o decote das quantias penhoradas ao efetivo levantamento pelo agravado. Destacara que, na hipótese, o crédito executado e os valores depositados em juízo devem ser atualizados monetariamente pelos mesmos índices. Asseverara que, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça enunciado no Tema no 677, na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial. Observara que os depósitos realizados em conta judicial vinculada ao cumprimento de sentença estão à disposição do agravado e, portanto, afastam a sua mora. Acrescera que “não houve por parte do devedor insurgência quanto ao levantamento dos valores depositados. Logo, devem sim ser levadas em consideração, para a extinção a mora, a datas em que realizados os depósitos, sob pena de se tornar infindável o débito[5].” Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, que, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. em face da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Centro Empresarial Varig –, determinara a remessa dos autos à contadoria judicial para que promova a atualização do valor do crédito executado, observando-se os seguintes parâmetros: (i) o débito exequendo deve ser atualizado monetariamente até a data do levantamento dos valores depositados, e, sobre o valor atualizado, deve ser abatida a quantia efetivamente levantada, com os acréscimos bancários, pois o que importa não é a data do depósito, mas a data do levantamento; (ii) no tocante aos valores depositados nos autos, mas que ainda não foram levantados pelo exequente, o crédito executado sobejante deve ser atualizado e, sobre o valor atualizado, deve ser decotada a quantia efetivamente depositada sem atualização, “pois não é possível levantar a correção que esses depósitos já receberam em face do tempo que estão depositados na instituição financeira[6].” A decisão que apreciara a pretensão aclaratória, de sua vez, esclarecera que o enunciado pelo Tema no 677 do STJ se aplica a todos os depósitos do processo, de modo que o termo final da incidência dos encargos moratórios é a data da efetiva disponibilização do dinheiro ao credor. Pontuara o julgado, outrossim, que os cálculos apresentados pela agravada estão parcialmente corretos, tendo em vista que atualizaram e abateram o valor da dívida até a data de cada alvará de levantamento. Acentuara o juiz, contudo, que as contas elaboradas pelo agravado estão incompletas, porquanto devem ser decotados do saldo sobejante do crédito executado os novos levantamentos realizados no mês de dezembro, após a confecção da planilha exibida. De seu turno, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, sua reforma, determinando-se à contadoria judicial que os cálculos a serem elaborados “observem os termos do Acórdão do AGI no 0723468-14.2022.8.07.0000, para que sejam decotados do valor do débito, ‘as penhoras já realizadas que se reverteram em pagamento ou estão à disposição do juiz do executivo’, observadas as datas de cada depósito[7].” De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da fórmula de atualização monetária dos valores depositados em juízo na aferição do crédito executado sobejante. Segundo o provimento guerreado, o débito exequendo deve ser atualizado monetariamente até a data do levantamento dos valores depositados nos autos e, sobre o valor atualizado, deve ser abatida a quantia efetivamente levantada, com os acréscimos bancários, pois o que importa não é a data do depósito, mas a data do levantamento. No tocante aos valores depositados nos autos, mas que ainda não foram levantados pelo exequente, fixara o juiz, outrossim, que, após a devida atualização do crédito executado sobejante, deve ser decotado o valor depositado, pois não sobeja possível aferir o importe que efetivamente encontra-se depositado perante a conta judicial. O agravante, de sua vez, defende que o acórdão que resolvera o AGI no 0723468-14.2022.8.07.0000 não fizera qualquer ressalva no tocante ao decote dos depósitos realizados em conta judicial que se reverteram em pagamento ou estão à disposição do Juízo, de modo que os valores depositados nos autos, que encontram-se à disposição do exequente, devem ser corrigidos monetariamente no momento do cálculo do crédito executado sobejante. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar o pedido de tutela liminar deduzido. Consoante reportado, sobeja aferir se o importe recolhido em conta judicial, a ser considerado nos cálculos do crédito executado sobejante, deve ser atualizado monetariamente ou deve ser considerado apenas o valor nominal. Sob essa premissa, ressoa impassível que o montante recolhido em conta judicial vinculada ao cumprimento de sentença deve experimentar atualização antes de se promover o decote do valor do crédito executado. Ou seja, deve-se levar em conta o que está recolhido em juízo, com os acréscimos que lhe foram agregados pela instituição depositória, ou, em não havendo, ser atualizado o recolhido. Quanto ao tópico deve ser registrado que, em consonância com o entendimento firmado no âmbito do Tema Repetitivo no 677 do Superior Tribunal Justiça, os juros de mora e a correção monetária somente podem ser agregados ao débito até a data do depósito, uma vez que, doravante, passa à responsabilidade da instituição acolhedora do depósito. Seguindo esse raciocínio, compreendia-se que, efetuado o depósito do equivalente à integralidade da obrigação, cessava para o devedor a incidência de juros moratórios e da correção monetária, notadamente porque, a partir do recolhimento o débito é satisfeito, ensejando a transmissão de aludidos encargos para a responsabilidade da instituição financeira junto à qual fora efetivado o recolhimento. Contudo, a Corte Superior de Justiça promovera a revisão da tese firmada no ambiente do Tema Repetitivo no 677, diante da divergência de entendimentos quanto à subsistência da responsabilidade do executado pela mora, mesmo diante do depósito, ainda que parcial, do valor executado. A nova tese fora firmada no sentido de que, na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial. É o se infere do abaixo reproduzido “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NATUREZA E FINALIDADE DISTINTAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS MORATÓRIOS. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO TEMA 677/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença, no bojo do qual houve a penhora online de ativos financeiros pertencentes ao devedor, posteriormente transferidos a conta bancária vinculada ao juízo da execução. 2. O propósito do recurso especial é dizer se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada. 3. Em questão de ordem, a Corte Especial do STJ acolheu proposta de instauração, nos presentes autos, de procedimento de revisão do entendimento firmado no Tema 677/STJ, haja vista a existência de divergência interna no âmbito do Tribunal quanto à interpretação e alcance da tese, assim redigida: ‘na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada’. 4. Nos termos dos arts. 394 e 395 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempos devidos, hipótese em que deverá responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado. A mora persiste até que seja purgada pelo devedor, mediante o efetivo oferecimento ao credor da prestação devida, acrescida dos respectivos consectários (art. 401, I, do CC/02). 5. A purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que ocorra a entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade. 6. No plano processual, o Código de Processo Civil de 2015, ao dispor sobre o cumprimento forçado da obrigação, é expresso no sentido de que a satisfação do crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor, ressalvada a possibilidade de adjudicação dos bens penhorados, nos termos do art. 904, I, do CPC. 7. Ainda, o CPC expressamente vincula a declaração de quitação da quantia paga ao momento do recebimento do mandado de levantamento pela parte exequente, ou, alternativamente, pela transferência eletrônica dos valores (art. 906). 8. Dessa maneira, considerando que o depósito judicial em garantia do Juízo - seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros - não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor. Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor. 9. No momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judicial em que depositados os valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária, deve ser deduzido do montante devido pelo devedor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do credor. 10. Não caracteriza bis in idem o pagamento cumulativo dos juros remuneratórios, por parte do Banco depositário, e dos juros moratórios, a cargo do devedor, haja vista que são diversas a natureza e finalidade dessas duas espécies de juros. 11. O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: ‘na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial’. 12. Hipótese concreta dos autos em que o montante devido deve ser calculado com a incidência dos juros de mora previstos na sentença transitada em julgado, até o efetivo pagamento da credora, deduzido o saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pelo Banco depositário. 13. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/10/2022, DJe de 16/12/2022.) (grifei e destaquei) De acordo com o firmado, o pagamento parcial realizado no curso da execução ou do cumprimento de sentença não isenta o devedor de adimplir com os consectários de sua mora na forma prevista no título executivo, ainda que tenha havido recolhimento parcial. Isso significa que, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deverá ser apurada eventual diferença entre o valor depositado em conta judicial, que é remunerada pela instituição financeira depositária, e o valor devidamente atualizado até a data do levantamento, com a incidência dos consectários de mora previstos no título executivo. Aludida diferença deverá ser arcada pelo devedor, se o caso, na medida em que o credor deverá receber o montante total que consta no título executivo, ou seja, com a correção fixada na condenação judicial. Consignadas essas premissas, na hipótese, fica patente que, para a confecção dos cálculos do valor do crédito executado sobejante, os valores depositados em conta judicial vinculada ao cumprimento de sentença, seja à guisa de penhora seja em razão de recolhimento voluntário, e ainda não movimentados, devem ser atualizados monetariamente. Ora, o importe recolhido em juízo experimenta atualização monetária, encontrando-se, ademais, à disposição do credor. Outrossim, o agravado não movimentará o valor nominal da quantia depositada, mas, levantará seu valor atualizado. Ainda que o recolhido não tenha sido corrigido e incrementado de juros pelo depositário, deve ao menos ser atualizado desde o recolhimento, pois visa a correção simplesmente a preservar a atualidade do recolhido no tempo. Sob essa ótica, impassível que todos os valores recolhidos em juízo devem experimentar atualização monetária. Nesse contexto, o crédito executado sobejante deve experimentar o decote do importe atualizado das quantias penhoradas que ainda não foram movimentadas. Deve ser registrado que, para a aferição acerca da importância atualizada dos valores recolhidos em conta judicial vinculada ao cumprimento de sentença, basta que o Juízo determine a expedição ofício à instituição financeira depositária para que informe os valores depositados. Apurados os montantes recolhidos, de forma a ser preservada a identidade também da obrigação, deverão ser imputados ao débito remanescente, observada data de cada levantamento havido. Dito de outra forma, tanto a obrigação, observado o firmado pelo título judicial, como os recolhimentos havidos, deverão ser atualizados até a data de cada movimentação, quando deverá haver a imputação do recolhido no devido. De ser ressalvado que, tendo os montantes recolhidos sido corrigidos pelo banco depositário, deverão ser imputados ao débito até cada movimentação havida, sucessivamente, de molde a ser preservadas as identidades tanto dos recolhimentos como da obrigação. A obrigação em execução, ademais, nessa apuração, deverá ser agregada dos juros de mora fixados pelo título. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pelo agravante deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inc. I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado de forma para sobrestar os efeitos da decisão arrostada, até o julgamento deste agravo, podendo o executivo prosseguir, porquanto remanescente substancial débito em aberto, não subsistindo risco de penhora ou levantamento de valores além do devido. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 170271843 (fls. 384/387) – cumprimento sentença. [2] - ID Num. 181047375 (fls. 750/751) – cumprimento sentença. [3] - ID Num. 170271843 – cumprimento sentença. [4] - ID 55719345 - Pág. 14 (fl. 15). [5] - ID Num. 55719345 - Pág. 13 (fl. 14). [6] - ID Num. 170271843 – cumprimento sentença. [7] - ID 55719345 - Pág. 14 (fl. 15).